Tribunal: TJDFT
Processo: 0713114-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713114-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ALEXANDRA DE PAULA VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida por Alexandra de Paula Vieira, processo n. 0701640-41.2022.8.07.0006, que fixou os honorários periciais no valor de R$ 8.000,00, rejeitando a impugnação apresentada pela ora agravante. Eis a r. decisão agravada: “As partes impugnam os honorários propostos pelo Perito nomeado. Sustenta a parte que os honorários de R$ 8.000,00 (oito mil reais) são excessivos, uma vez que não se trata de matéria complexa. Pretende a redução do valor pretendido. Em manifestação o perito argumenta pela manutenção dos honorários indicados. Ressalta que os honorários já foram reduzidos de R$ 10.000,00 (dez mil reais) inicialmente apresentado para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Decido. O perito descreveu todo o trabalho que será realizado e estimou as horas necessárias para a conclusão da perícia. Apesar da impugnação das partes, tenho que o valor pretendido é razoável, em vista da natureza do exame pericial a ser realizado. O Perito indicou o número de horas necessárias para o trabalho, bem como precisou o valor de cada hora de trabalho. Outrossim ressalto que cabe ao profissional indicado analisar a situação da autora (paciente) e apontar se tratar de procedimento estético ou se tem como objetivo a restauração funcional dela. Por certo que a questão demanda análise acurada pelo perito sobre o caso em particular, que deve estar embasada em bibliografia e precedentes judiciais aplicados. As alegações das partes impugnante não são hábeis a desconstituir esses dados, máxime porque se tratam de alegações genéricas. Aliás, as partes sequer trouxeram aos autos parâmetros comparativos hábeis a sustentar sua irresignação. Considerando a complexidade da matéria, o necessário zelo profissional, a especialização do perito e o tempo exigido para a prestação de serviço, entendo que os honorários indicados são adequados e proporcionais. Assim, rejeito a impugnação e fixo os honorário periciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais). O ônus de produção da prova pericial é da parte ré. Venha o depósito no prazo de 15 dias. Não realizado o depósito no prazo estipulado, a prova pericial não será realizada e o ônus de sua não realização será atribuído à quem não efetivou o depósito.” Inconformada, a parte ré recorre. A agravante sustenta que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional, considerando a natureza da perícia médica a ser realizada. Afirma que “não se trata de exame de alta complexidade, mas de simples avaliação clínica com base em exames já constantes dos autos”, de modo que os honorários fixados não observam o princípio da proporcionalidade. Pontua, ainda, que a Resolução CNJ no 232/2016 estabelece parâmetros para remuneração de peritos judiciais, e que o valor de R$ 8.000,00 ultrapassa em muito os limites da razoabilidade, inclusive quando comparado com valores praticados em casos similares. Argumenta, por fim, que o prosseguimento da perícia nos moldes fixados poderá inviabilizar o exercício da ampla defesa e comprometer a utilidade do recurso, sendo necessário o deferimento de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão até o julgamento definitivo do agravo. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão para reduzir os honorários periciais a valor compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais. Preparo no ID 70519578. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. De logo, cumpre observar que, em tese, no caso dos autos, não se aplicam os parâmetros da Resolução CNJ no 232/2016 para a definição dos honorários periciais, pois estes se destinam exclusivamente a casos envolvendo beneficiários da gratuidade de justiça, o que não se verifica nos autos. Fazendo uma leitura superficial dos autos de origem, a apropriada para este momento incipiente, observa-se que a perícia foi requerida pela parte ora recorrente, a qual apresentou 18 quesitos a serem esclarecidos pelo expert (ID 201158400). A parte autora/agravada apresentou outros 7 quesitos (ID 201282658). Deflui-se dos autos que o d. Perito estimou a realização da perícia em 45 horas de trabalho (ID 201712622), o que não foi especificamente impugnado pelo recorrente, muito embora defenda que a perícia não seria complexa. Desse modo, embora se reserve o exame da questão para o e. Colegiado, em tese, compreende-se, neste momento incipiente, que o valor homologado é aparentemente razoável. Ademais, não se verifica perigo de dano irreparável, uma vez que, ao final, o recorrente poderá ser ressarcido das despesas com a perícia caso logre êxito na demanda. Assim, ausentes os requisitos da liminar, de rigor o indeferimento. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a Agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator